Tribunal: STJ
Processo: 0802374-11.2017.8.12.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2369161 - MS (2023/0169171-4)
RELATOR
:
MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
:
COPASUL COOPERATIVA AGRICOLA SUL MATOGROSSENSE
ADVOGADA
:
JÂNE PEIXER - MS012730
AGRAVADO
:
WILLIAN FRAGA FONTOURA
ADVOGADOS
:
EVANDRO SILVA BARROS - MS007466
FÁBIO ALVES MONTEIRO - MS009130
GLAUCO LUBACHESKI DE AGUIAR - MS009129
LUCAS AUGUSTO DA SILVA DE SOUZA - MS026632
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Razões de decidir
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (Súmula n. 7/STJ).
2. A alegação genérica de violação de dispositivo legal, sem a demonstração
clara e analítica de como a norma foi infringida, caracteriza deficiência na
fundamentação recursal, atraindo a incidência da Súmula n. 284/STF.
II. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA57106321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/05/2026 15:47:44
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 57e64d7c-cd97-443b-b311-d1a49743fc0c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2369161 - MS(2023/0169171-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: COPASUL
COOPERATIVA
AGRICOLA
SUL
MATOGROSSENSE
ADVOGADA
: JÂNE PEIXER - MS012730
AGRAVADO
: WILLIAN FRAGA FONTOURA
ADVOGADOS
: EVANDRO SILVA BARROS - MS007466
FÁBIO ALVES MONTEIRO - MS009130
GLAUCO LUBACHESKI DE AGUIAR - MS009129
LUCAS AUGUSTO DA SILVA DE SOUZA - MS026632
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Razões de decidir
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos
).
(Súmula n. 7/STJ
2. A alegação genérica de violação de dispositivo legal, sem a
demonstração clara e analítica de como a norma foi infringida, caracteriza
deficiência na fundamentação recursal, atraindo a incidência da
.
Súmula n. 284/STF
II. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 609-616) interposto contra decisão desta
relatoria que negou provimento ao agravo em recurso especial (fls. 597-600).
Em suas razões, a parte agravante sustenta, em síntese:
i) a inaplicabilidade da
, argumentando que a tese de
Súmula n. 7/STJ
julgamento
envolve apenas a revaloração jurídica dos limites da lide e do
extra petita
princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC);
ii) que o Tribunal de origem inovou ao declarar a quitação da nota fiscal n.
59.649, pois o réu apenas negou o recebimento das mercadorias, nunca alegando
pagamento;
Documento eletrônico VDA56664760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/05/2026 17:02:57
Código de Controle do Documento: 3fafc258-278d-4b25-9146-9e7af6a2c9ef

iii) o afastamento da
, alegando que demonstrou
Súmula n. 284/STF
especificamente a violação do
IV, do CPC, ao sustentar que houve inversão
art. 345,
indevida do ônus da prova após a revelia do agravado;
iv) que a prova testemunhal foi desqualificada de forma subjetiva pelo
Tribunal local, ferindo o princípio da imediação.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 620-624), requerendo a
manutenção da decisão monocrática e a majoração dos honorários advocatícios.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fl. 599):
A alegação de julgamento
não prospera.
extra petita
Em relação à alegada quitação da nota fiscal n. 59.649, o Tribunal de origem
consignou que (fls. 312, 314-315):
(...) No caso, trata-se de ação de cobrança, a qual permite ampla
dilação probatória, pelo que deve restar provada a realização do
negócio e a entrega das mercadorias.
(...) há provas no próprio processo, as quais não foram consideradas
pelo Magistrado de primeiro grau, e que contradizem as afirmações
das testemunhas, demonstrando que não se pode reconhecer como
verdadeiras e fidedignas todas as informações colhidas em audiência.
(...) o demonstrativo de cálculo apresentado junto com a exordial (f.
62), trouxe a indicação de que era devido o montante de R$ 28.846,54
relativo à nota fiscal de n. 59.649, sendo que à f. 171 a parte Autora
reconhece que o débito relativo a esta nota foi quitado, tanto é que a
colacionou às f. 202 (e não a trouxe junto à exordial)
O Tribunal limitou-se a examinar questão suscitada na apelação do
recorrido, afirmando o efeito devolutivo de toda a matéria discutida nos
autos, tendo concluído, com base na prova documental, pela inexigibilidade
da duplicata.
Modificar o entendimento do acórdão impugnado quanto à existência de
pagamento da nota fiscal, nesta hipótese, demandaria reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, providência não admitida no âmbito desta Corte,
a teor da
.
Súmula n. 7/STJ
A alegação de violação dos arts. 345, IV, e 492 do CPC não merece melhor
sorte.
A parte alega genericamente violação dos dispositivos, não havendo
demonstração clara e inequívoca da infração, o que caracteriza fragilidade
na fundamentação recursal, a teor da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal
Federal.
Documento eletrônico VDA56664760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/05/2026 17:02:57
Código de Controle do Documento: 3fafc258-278d-4b25-9146-9e7af6a2c9ef

Ademais, a verificação da verossimilhança das alegações do autor para fins
de estabelecimento da extensão dos efeitos da revelia demandaria a revisão
do acervo probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.

Relembre-se, por oportuno, que esta Corte Superior, no Tema n. 1.306/STJ,
estabeleceu tese jurídica vinculante no sentido de que "o § 3o do artigo 1.021, do CPC
não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de
decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de
apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado".
Neste caso, a parte agravante insiste, por meio de fundamentos analisados,
nas teses de que a discussão seria estritamente jurídica e de que houve adequada
fundamentação quanto à violação das regras de revelia e ônus da prova. Contudo, tais
argumentos não subsistem, diante da moldura fática delineada pelo acórdão recorrido.
Conforme destacado, o Tribunal de origem identificou que a própria parte
agravante reconheceu a quitação da nota fiscal n. 59.649. Assim, para acolher a tese
da agravante, no sentido de que não houve tal reconhecimento ou de que a quitação
seria fundamento estranho à lide, seria indispensável reexaminar o conteúdo das
manifestações e documentos citados pela Corte local. Tal procedimento encontra óbice
intransponível na
.
Súmula n. 7/STJ
A alegação de que se trata de "revaloração jurídica" não se sustenta, pois a
premissa de direito (julgamento nos limites do pedido) depende diretamente da
premissa fática (existência ou não do reconhecimento de pagamento pela autora nos
autos). Estabelecida a premissa de que a própria credora admitiu a quitação no curso
da demanda, não há falar em julgamento
.
extra petita
Quanto à
, a decisão agravada permanece hígida. O
Súmula n. 284/STF
recurso especial limitou-se a citar os dispositivos legais sem realizar o necessário
cotejo analítico para demonstrar de que forma o acórdão recorrido os teria violado
especificamente. A mera discordância com a distribuição do ônus probatório feita pelo
Tribunal, especialmente quando baseada na análise da verossimilhança das provas
colhidas (como a desqualificação dos depoimentos testemunhais frente à prova
documental), reforça a necessidade de reexame fático, atraindo novamente a
.
Súmula n. 7/STJ
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não haverá a majoração de
honorários advocatícios prevista no
§ 11, do CPC no julgamento de agravo
art. 85,
interno e de embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56664760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/05/2026 17:02:57
Código de Controle do Documento: 3fafc258-278d-4b25-9146-9e7af6a2c9ef

Documento eletrônico VDA56664760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/05/2026 17:02:57
Código de Controle do Documento: 3fafc258-278d-4b25-9146-9e7af6a2c9ef

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.369.161 / MS
Número Registro: 2023/0169171-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08023741120178120014
0802374112017812001450000
0802374112017812001450002
0802374112017812001450003
0802374112017812001450004
0802374112017812001450005
8023741120178120014
802374112017812001450000
802374112017812001450002
802374112017812001450003 802374112017812001450004 802374112017812001450005
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COPASUL COOPERATIVA AGRICOLA SUL MATOGROSSENSE
ADVOGADA
: JÂNE PEIXER - MS012730
AGRAVANTE : WILLIAN FRAGA FONTOURA
ADVOGADOS : EVANDRO SILVA BARROS - MS007466
FÁBIO ALVES MONTEIRO - MS009130
GLAUCO LUBACHESKI DE AGUIAR - MS009129
LUCAS AUGUSTO DA SILVA DE SOUZA - MS026632
AGRAVADO
: WILLIAN FRAGA FONTOURA
ADVOGADOS : EVANDRO SILVA BARROS - MS007466
FÁBIO ALVES MONTEIRO - MS009130
GLAUCO LUBACHESKI DE AGUIAR - MS009129
LUCAS AUGUSTO DA SILVA DE SOUZA - MS026632
AGRAVADO
: COPASUL COOPERATIVA AGRICOLA SUL MATOGROSSENSE
ADVOGADA
: JÂNE PEIXER - MS012730
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
Documento eletrônico VDA57080570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:14:10
Código de Controle do Documento: e0223e41-081a-451d-aeb5-c009b2942deb

DUPLICATA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COPASUL COOPERATIVA AGRICOLA SUL MATOGROSSENSE
ADVOGADA
: JÂNE PEIXER - MS012730
AGRAVADO
: WILLIAN FRAGA FONTOURA
ADVOGADOS : EVANDRO SILVA BARROS - MS007466
FÁBIO ALVES MONTEIRO - MS009130
GLAUCO LUBACHESKI DE AGUIAR - MS009129
LUCAS AUGUSTO DA SILVA DE SOUZA - MS026632
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57080570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:14:10
Código de Controle do Documento: e0223e41-081a-451d-aeb5-c009b2942deb